Tribunal: STF
Processo: HC 266854
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.375.522/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses, em razão da prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, “de modo a condenar o réu Iron Alberto dos Santos a cumprir pena de oito anos de reclusão em regime inicial fechado, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06”. 
Colhe-se do voto condutor: 

[...]
Narra a denúncia, resumidamente, que, na madrugada de 9 de maio de 2.022, IRON ALBERTO DOS SANTOS trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 40 (quarenta) microtubos e 14 (quatorze) sacolés contendo cocaína, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/02).
[...]
Com efeito, corroborando a exordial, narraram os policiais militares Felipe Gustavo de Faria Santos e Nelson Antonio Junior ter recebido informação via COPOM sobre agressão a mulher dentro de um veículo VW/Gol branco. Em diligências pelos arredores, depararam-se com IRON, a namorada dele (Thaynara) e uma criança dentro do carro indicado, constatando que o casal havia apenas discutido. Entretanto, durante busca no veículo, encontraram uma bolsa tipo porta-óculos sob o banco dianteiro direito (passageiro), dentro da qual havia quarenta microtubos e quatorze sacolés contendo cocaína, além de R$ 157,00. 
[...]
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o denunciado, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relato trazido por policial.
[...]
Acresça-se que a razoável quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (45,45g de cocaína, divididos em 54 porções, a par da localização de dinheiro (cuja origem lícita não foi devidamente comprovada) e da dinâmica da abordagem, reforçam o tráfico desempenhado por IRON.
[...]
No que tange à individualização da medida repressiva, fixa-se a pena-base um quinto (1/5) acima do mínimo legal, a perfazer seis (6) anos de reclusão, mais seiscentos (600) dias-multa em face de circunstâncias desfavoráveis indicadas nas razões recursais relativas a antecedente desabonador (processo nº 0006594-06.2010.8.26.0220 da 2ª Vara de Guaratinguetá condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado em 09-12-2013 e extinta por indulto em 21-07-2016 fls. 216/217) e conduta social reprovável do acusado, porquanto praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.
[...]
Já na segunda fase da dosimetria, recrudesce-se a sanção de um terço (1/3) em razão da tripla reincidência (condenações pretéritas e imutáveis pela prática de embriaguez ao volante e três roubos majorados processos nºs. 0003115- 91.2013.8.26.0028, 0000944-65.2016.8.26.0220 e 0000957-64.2016.8.26.0220, fls. 214/216), chegando-se ao patamar definitivo de oito (8) anos de reclusão, mais oitocentos (800) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras. Saliente-se que, por se tratar de plurirreincidência, imprescindível majoração mais significativa como forma de desestimular a recalcitrância à emenda, indicando a agravante não haver o acusado notado as consequências de seus atos, tanto que voltou a delinquir seguidamente.
[...]

Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo,  não conhecido pela Presidência, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Mediante análise do recurso de IRON ALBERTO DOS SANTOS, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “em nenhum momento os policiais militares responsáveis pela abordagem apresentaram justificativa plausível, objetiva e concreta que autorizasse a realização da busca pessoal e veicular do paciente”; (b) “O conjunto probatório produzido nos autos revela-se frágil, contraditório e incapaz de formar juízo de certeza, exigido para a imposição de uma condenação criminal”; e (c) “O magistrado, ao afastar o redutor legal [art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006] com base em considerações genéricas e abstratas, atribuiu ao acusado um perfil de traficante habitual sem qualquer lastro probatório concreto”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas ou absolver o paciente do crime de tráfico de drogas ou, ainda, redimensionar a pena.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 7 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente